Tribunal: TJBA
Processo: 8063051-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063051-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LIZIGLEIS FERREIRA DA SILVA SOUZA LTDA Advogado(s): VINICIUS LIMA DE MOURA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. ESCOLHA DE FORO SEM QUALQUER VÍNCULO. PRÁTICA ABUSIVA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional cumulada com consignatória, na qual o juízo de origem reconheceu, de ofício, a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio do autor. A decisão se fundamentou na ausência de qualquer elemento de conexão entre as partes ou o contrato com a comarca de Salvador/BA, local em que a demanda foi ajuizada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal está em saber se é válida a declinação de competência territorial de ofício pelo juízo, diante da escolha de foro aleatório, desvinculado das partes e do contrato, em ação ajuizada por consumidor, à luz do art. 63, § 5º, do CPC e do art. 101, I, do CDC. III. Razões de decidir 3. A redação dada ao § 5º do art. 63 do CPC pela Lei nº 14.195/2021 reconhece como prática abusiva a escolha de foro sem vínculo com as partes ou o contrato, autorizando a declaração de incompetência ex officio pelo juízo. 4. O art. 101, I, do CDC assegura ao consumidor o direito de ajuizar a ação em seu domicílio, mas não afasta a vedação ao uso de foros aleatórios como estratégia processual. 5. No caso concreto, não há comprovação de que o réu possua agência, filial ou sede em Salvador/BA, tampouco de que o contrato tenha sido celebrado nessa localidade. 6. A decisão agravada observou a legislação vigente e está alinhada à jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a escolha de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com o contrato, sendo possível ao juízo declarar, de ofício, sua incompetência territorial nos termos do art. 63, § 5º, do CPC. 2. O direito do consumidor de ajuizar a demanda em seu domicílio (art. 101, I, do CDC) não autoriza o ajuizamento da ação em foro aleatório." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063051-91.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LIZIGLEIS FERREIRA DA SILVA SOUZA LTDA e como apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador (BA), 16 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator